Tribunal: TJPA
Processo: 0805245-60.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805245-60.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

AUTORIDADE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

CONFLITO DE COMPETENCIA Nº 0805245-60.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara de Família de Belém, em face do Juízo da 10ª vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de pedido de ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE BEM IMÓVEL DE MENOR, formulado por G. C. G. C., M. C. N., MÁRIO COUTO FILHO e SOLANGE DE NAZARÉ GOMES SILVA COUTO.

O pedido objeto da ação trata-se do pedido de alvará judicial, objetivando a venda de lote de terreno urbano, integrante do Condomínio Água Cristal, de propriedade dos menores G. C. G. C. e M. C. N., objetivando reverter os valores da venda em favor dos menores.

Recebidos os autos inicialmente perante o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, este declinou da competência em favor de uma das varas de família da capital, ao argumento de que a vara especializada é a competente para apreciar o pedido, considerando tratar-se de bem e interesse de menor, o que atrai a competência da vara de família.

Recebendo os autos em redistribuição, o Juízo da 7ª Vara de Família da Capital suscitou o Conflito Negativo de Competência, ao entendimento de que a pretensão da parte autora na demanda versa sobre questão exclusivamente patrimonial, aparecendo a relação familiar como causa meramente remota. A Vara de família tem competência restringida à análise das matérias específicas do direito de família e as que dele decorrem;
in casu
, a propositura da presente ação não atrai a competência da Vara de Família especializada.

Recebidos os autos, determinei que fossem solicitadas informações ao Juízo Suscitado, nos termos do disposto no art. 954 do CPC. Após, remessa ao Ministério Público.

Não apresentadas as informações solicitadas ao magistrado suscitado, foram enviados os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer, tendo este se posicionado pelo conhecimento do conflito negativo, resolvendo-se pelo reconhecimento da competência do Juízo da 7ª Vara de Família de Belém para conhecer e julgar o feito.

Retornaram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

CONFLITO DE COMPETENCIA Nº 0805245-60.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do presente conflito negativo.

Conforme consta dos autos, o cerne da questão refere-se à definição da competência do juízo para o processamento do pedido de ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE BEM IMÓVEL DE MENOR, formulado por G. C. G. C., M. C. N., MÁRIO COUTO FILHO e SOLANGE DE NAZARÉ GOMES SILVA COUTO.

Em análise ao presente feito, observo que o mesmo foi inicialmente distribuído ao juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo este determinado sua redistribuição a uma das varas de família da capital, por envolver a demanda interesse de menor.

A questão não comporta grandes indagações.

Conforme bem referido no parecer do Órgão Ministerial, a questão há de ser dirimida na forma do que dispõe o Código Judiciário do Estado do Pará, que refere, em seu art. 115:

Art.115. Como Juiz de Família, compete-lhe, privativamente:

(...)

IV –Praticar todos os atos de jurisdição voluntária relativos à proteção das pessoas, dos incapazes e administração dos bens, ressalvada a competência dos Juízes de Menores e de Órfãos.

V -Autorizar os pais a praticarem atos dependentes de permissão judicial.

Desse modo, diferentemente do entendido pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o objeto do pedido versa diretamente sobre bem e interesse de menores de idade, de modo que se mostra inafastável a declaração de competência da vara especializada. Esse igualmente tem sido o entendimento da jurisprudência de nossos tribunais:

“ CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE BEM MÓVEL DE MENOR. MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA.
A competência para apreciação do pedido de alvará judicial para autorizar a venda ou transferência de bem pertencente a menor incapaz, representado por sua genitora, é matéria afeta ao direito de família. Conflito negativo de competência desacolhido.” ( Conflito de Competência nº 70079287439, Tribunal de Justiça do RS. Relator: José Antônio Daltoe Cezar . julgado em 01/11/2018)

CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. CRIANÇA QUE, REPRESENTADA, BUSCA AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVELQUE HERDOU PELO FALECIMENTO DE SEU GENITOR. RESOLUÇÃO Nº 93/2013-OE, ART. 6º, II E § 1º.
AINDA QUE GUARDE RELAÇÃO COM O ASPECTO PATRIMONIAL, É DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES A COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR A ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE A MENOR
. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJPR -12ª C. Cível -0000565-16.2021.8.16.0160 -Sarandi -Rel.: DESEMBARGADORA VILMA RÉGIA RAMOS DE REZENDE -J. 21.06.2021) (TJ-PR -CC: 00005651620218160160 Sarandi 0000565-16.2021.8.16.0160 (Acórdão), Relator: Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 21/06/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021)

Pelo exposto, conheço do presente conflito para, em consonância com o exposto no parecer ministerial, DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA para conhecer e julgar o feito.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022